Tribunal: TJSP
Processo: 2128374-63.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Sentença que: (i) condenou o paciente, estabelecendo regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade; (ii) manteve a prisão preventiva do paciente. 2. Quadro que maltrata o princípio da proporcionalidade. As medidas cautelares são informadas, dentro outros, pelo princípio da proporcionalidade. Nesse passo, a

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Sentença que: (i) condenou o paciente, estabelecendo regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade; (ii) manteve a prisão preventiva do paciente. 2. Quadro que maltrata o princípio da proporcionalidade. As medidas cautelares são informadas, dentro outros, pelo princípio da proporcionalidade. Nesse passo, a prisão preventiva não pode colocar o réu em situação mais desfavorável (rigorosa, do ponto de vista de constrição à sua liberdade) do que o provimento jurisdicional de mérito editado. O quadro sofreu alteração substancial com a sentença, sempre atentando para o caráter provisório da medida cautelar (da qual a prisão preventiva é espécie). Prisão preventiva que não pode subsistir. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida.